Tribunal: TJDFT
Processo: 0022244-02.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA. SERVIÇO DE MÁ-QUALIDADE. ART. 20 DO CDC. ARTS. 615 E 616 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CHEQUES SUSTADOS. COBRANÇA EM RECONVENÇÃO. COMPENSAÇÃO. ART. 368 DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que a interposição do recurso da Autora ocorreu no último dia do prazo e não após o seu esgotamento, rejeita-se a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões.
2 – Em contrato de empreitada, verificando-se em prova pericial que o fornecedor não executou o serviço atendendo ao mínimo de qualidade, fato que ocasionou inúmeros problemas na edificação, reconhece-se a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor. A condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe, diante do prejuízo experimentado pela contratante.
3 – Peculiaridade do caso concreto em que o restabelecimento do status quo (reparação do dano material) passa pela compensação entre o que o dano material e à parcela do preço não paga pela Autora ao empreiteiro e cobrada em reconvenção.
4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização de violação a direito da personalidade do consumidor, traduzindo-se, na verdade, em aborrecimento inapto a acarretar reparação por dano moral. A jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de que o descumprimento contratual – má execução do serviço e o atraso na entrega da obra – não enseja compensação por danos morais, salvo quando as circunstâncias superarem o mero inadimplemento, violando direitos da personalidade, o que não se verifica.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível do Réu parcialmente provida.